Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-07.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701015-07.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA APELADO: BENEDITA ROSIELE FERNANDES GURGEL, EVERALDO ELIAS SALES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA, contra sentença proferida em ação de cobrança c/c compensação por danos morais, em que o juízo do NUPMETAS julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária pela perda total do veículo dos autores. A apelante, em suas razões recursais, pugna, em primeiro lugar, pela concessão da gratuidade de justiça, aduzindo ser dispensada a prova da hipossuficiência econômica, uma vez que se trata de entidade sem fins lucrativos. Desse modo, argumenta ser “pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita independentemente de prova, eis que em seu favor opera presunção de que não podem arcar com as custas e os honorários do processo” (ID 18197011 – p. 3). Diante disso, pleiteia pelo deferimento da justiça gratuita. À apelante foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar robustamente sua condição de hipossuficiente economicamente, a fim de que lhe fosse deferida a pleiteada gratuidade de justiça. A apelante deixou de juntar quaisquer documentos que comprovassem a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita, resumindo-se a invocar o enunciado 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ e alegar que é uma associação sem fins lucrativos. É o relatório. Decido. Destaca-se, de início, que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. Tal se aduz, de igual forma, da inteligência do enunciado no 481 da Súmula de Jurisprudência do STJ, a qual dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifo nosso). A corroborar tal entendimento, trago à baila jurisprudência do STJ convergente à tese, que há muito se encontra assente naquela Corte de superposição: Para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). A presença ou não dessa circunstância não é passível de reexame em recurso especial (Súmula 7/ST)). A decretação da liquidação extrajudicial, por si só, não conduz ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. Precedentes. (REsp 1756557/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PERSONIFICAÇÃO. EFEITO PRÓPRIO. FORMAÇÃO DE NOVO CENTRO DE DIREITOS. PESSOA JURÍDICA. TESE DE TER DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, POR NÃO TER FINS LUCRATIVOS. DESCABIMENTO. O CRITÉRIO PARA O DEFERIMENTO É A CONSTATAÇÃO DE REAL IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. 1. São efeitos próprios da personificação: a) a formação de um novo centro de direitos e deveres, dotado de capacidade de direito e de fato, e até mesmo judicial; b) o novo centro unitário tem interesses, direitos e deveres distintos das pessoas que dele participam, com total independência das relações da pessoa jurídica relativamente às dos seus membros; c) a autonomia patrimonial da pessoa jurídica é completa em face de seus membros. (AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 8 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 332 -342). 2. Com efeito, o fato de o recorrente ser uma empresa pública da União não lhe confere o mesmo direito do ente federado à isenção de custas, sob pena de pôr-se abaixo toda a teoria da personificação jurídica. 3. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, por se tratar de empresa pública, sujeito de direito não citado no art. 4o da Lei 9.289/96, que trata das hipóteses de isenção de custas no âmbito da Justiça Federal, o Hospital de Clínicas de Porte Alegre está obrigado ao pagamento de custas processuais."(AgInt no REsp 1608527/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1322206/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência não serve à concessão de AJG à pessoa jurídica. Para fazer jus ao benefício deve, como visto, demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela pessoa jurídica, sendo certo que o mero fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos não cumpre tal mister. Na hipótese, a recorrente não comprovou a alegada situação de hipossuficiência econômica que, de fato e atualmente, impossibilite a associação de arcar com as custas processuais, e nem apresentou argumentação fática para justificar o pedido formulado, limitando-se a apresentar argumentação abstrata sobre o benefício da gratuidade judiciária e o verbete sumular no 481/STJ. Não tendo apresentado a argumentação fática apropriada e documentação contábil atual que possui ao seu alcance para comprovar suas alegações em que se funda o pedido de gratuidade de justiça, resta inviável a concessão do benefício nessa sede recursal. Confira-se, a propósito, a jurisprudência adotada por esta Corte de Justiça em situações equivalentes à apurada no presente caso: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1259232, 07038419220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente enfrenta problemas financeiros, ações executivas e reclamações trabalhistas, bem como o extrato bancário de curto período (1o/3/2019 a 4/6/2019), não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1197715, 07124396920198070000, Minha Relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRATO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIRETRIZES INTERNAS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA. VINCULAÇÃO DO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO. FRANQUIA MÍNIMA. CONTRATAÇÃO REGULAR. PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. NOTAS FISCAIS. CORRETAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não conduz, por si só, ao deferimento da justiça gratuita, devendo demonstrar sua hipossuficiência econômica. No caso da parte, que arrecadou apenas em um ano quase dois bilhões de reais, celebrou contrato milionário e seu déficit decorre de descontrole financeiro e administrativo, por não ter sopesado suas receitas e despesas, não há hipossuficiência, devendo a gratuidade de justiça ser indeferida. As diretrizes internas da POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS não dizem respeito à nulidade dos contratos firmados, mas, sim, às boas práticas de administração e sua inobservância pode gerar apenas a responsabilização dos empregados que deixaram de atendê-las, sobretudo porque não narrado nem comprovado nenhuma participação da contratada na fase interna da contratação. A nulidade do contratado somente pode ser reconhecida se acaso demonstrado algum vício que macule o pacto no plano da validade, o que não foi realizado. A alegação de superfaturamento dos serviços, em decorrência de franquias mínimas, em tese, poderia se enquadrar na lesão (artigo 157, do Código Civil); porém, não foi provada premente necessidade ou inexperiência, muito menos desproporcionalidade entre a obrigação a qual se obrigou e o valor da prestação oposta. A contratação de franquias mínimas de determinados serviços decorre da autonomia da vontade e não configura nenhuma ilegalidade. Contratadas franquias mínimas, cabe ao contratado a disponibilização do serviço no patamar mínimo ajustado, recebendo o pagamento por esta viabilização, independentemente da efetiva utilização do serviço. A contratação de franquias mínimas muito superiores à real necessidade da parte não interfere na demanda, porquanto foi ele que deliberadamente contratou o número mínimo de franquias. Se houve erro, foi dos seus setores internos, que dimensionaram mal os serviços que seriam contratados. Neste modelo de negócio, cabe à contratada apenas a disponibilização da franquia mínima, ao passo que a não utilização do total viabilizado não caracteriza inexecução parcial do contrato, como alega o apelante, muito menos autoriza a devolução de valores. Comprovado que as notas fiscais foram emitidas de acordo com os valores faturados, não há diferença a ser restituída. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Acórdão 1207565, 07035482720178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). De fato, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de suas atividades, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela apelante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Ante ao que dispõe o § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil, promova a apelante, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Cumprida a determinação, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator